Tribunal: TJMT
Processo: 1085421-18.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085421-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLAIR SOUZA DA SILVA - CPF: 061.910.621-25 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), BENNECAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.275.143/0001-19 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM HISTÓRICO DE SINISTRO DE MÉDIA MONTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão da aquisição de veículo usado que possuía histórico de sinistro de média monta, circunstância que o recorrente alega não ter sido informada no momento da compra, o que teria causado desvalorização do bem e impossibilidade de contratação de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço por omissão de informação essencial sobre o histórico de sinistro do veículo adquirido pelo recorrente, capaz de gerar responsabilidade civil com dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em compra e venda de veículo usado, o desgaste natural decorrente do tempo de uso não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes.

4. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a informação sobre o histórico de sinistro do veículo foi omitida, conforme exige o art. 373, I, do CPC, especialmente considerando que a testemunha ouvida em audiência afirmou que o autor foi devidamente informado
tal situação
.

5. A tese do recorrente foi fragilizada por contradição em seu próprio depoimento, pois inicialmente alegou que descobriu o vício ao ter o seguro recusado, mas em audiência admitiu que "não fiz o seguro porque não tinha condições".

6. O suposto dano material consistente na desvalorização do automóvel não foi minimamente comprovado, não havendo nos autos qualquer documento que evidencie a existência e extensão dessa desvalorização, a qual não pode ser presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A compra de veículo usado com histórico de sinistro não gera direito à indenização quando não comprovada a omissão dessa informação pelo vendedor no momento da aquisição. 2. A desvalorização de veículo decorrente de sinistro constitui dano material que não se presume, devendo ser devidamente comprovada pelo autor."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 238 e 1.226; CDC, art. 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1041558-12.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1025238-81.2024.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 14/11/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1032924-61.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1085421-18.2024.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: OLAIR SOUZA DA SILVA

Recorrido
: BENNECAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

OLAIR SOUZA DA SILVA ajuizou reclamação em face de BENNECAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Noticiou que: a) em 23/11/2023, adquiriu um veículo GM Prisma LTZ 1.4 pelo valor de R$ 66.000,00, sendo R$ 30.870,00 de entrada e R$ 35.130,00 financiados; b) questionou sobre a parte estrutural do veículo, pois pretendia fazer seguro, ocasião em que a reclamada garantiu que o automóvel estava em perfeitas condições, nunca havia sido batido e não era proveniente de leilão; c) em 09/02/2024, ao tentar fazer seguro, foi surpreendido com a informação de que o veículo já havia sofrido avarias devido a acidente de trânsito e havia sido comprado em leilão
, tendo
procur
ado
a reclamada para esclarecer a omissão e solicitar reparos, mas
e
la
se negou a realizar o custeio da desvalorização. Requereu indenização por danos morais
e
materiais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o autor juntou documento do DENATRAN indicando que o veículo foi recuperado de sinistro de média monta
, contudo,
não comprovou que tal circunstância lhe era desconhecida quando da
aquisição;
b
) não
evidenciou
que houve negativa da seguradora com fundamento exclusivo no histórico do veículo;
e
c
) em audiência de instrução, o autor apresentou contradições em seu depoimento, afirmando inicialmente que não fez o seguro por falta de condições financeiras e depois alegando que tentou contratar
.
Julgou improcedente a reclamação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o fato central incontroverso é que o veículo possui histórico de sinistro de média monta, conforme documento oficial do DENATRAN; b) em relações de consumo, o fornecedor tem dever qualificado de informar características essenciais do produto; c) o histórico de sinistro/média monta é essencial porque altera valor de mercado, liquidez e condições de segurabilidade; d) a omissão configura vício de qualidade que diminui o valor do produto; e) a sentença deslocou ao consumidor a prova de um fato negativo (que não foi informado), quando a prova positiva da informação está na esfera do fornecedor; f) estavam presentes os requisitos legais para inversão do ônus da prova; g) o dano material decorre diretamente do fato objetivo reconhecido nos autos (veículo de média monta); h) as supostas contradições do depoimento são periféricas e não afastam o fato essencial; i) a venda de bem sinistrado sem a devida informação causa frustração legítima e perda do tempo útil do consumidor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

Em regra, a coisa perece para o dono (art. 238 do Código Civil) e a propriedade de bens móveis se transfere por meio da tradição (art. 1.226 do Código Civil).

Tratando-se de compra e venda de veículo usado, importante ressaltar que o seu desgaste natural, decorrente do tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade de o comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes.

Assim, não há direito a indenização por danos materiais ou morais em razão de problemas previsíveis e comuns em veículos antigos e usados, adquiridos sem garantia de qualidade.

A propósito:

“(...) Tese de julgamento: A compra de veículo usado sem vistoria prévia implica na assunção de riscos quanto a problemas decorrentes do desgaste natural, que não configuram vício oculto. O consumidor deve apresentar prova mínima de suas alegações, mesmo diante da inversão do ônus da prova, sendo insuficientes meras alegações para embasar pleitos indenizatórios. Não há responsabilidade do fornecedor por falha ou vício inexistente, tampouco obrigação de indenizar por danos materiais ou morais em razão de problemas compatíveis com o tempo de uso do bem. (...) (N.U 1041558-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025)”

“(...) Tese de julgamento: 1. O desgaste natural de veículo usado, decorrente de seu tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes. 2. Não há direito a indenização por danos materiais ou morais em razão de problemas previsíveis e comuns em veículos antigos, adquiridos sem garantia de qualidade. (N.U 1025238-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Dessa forma, o consumidor deve providenciar laudo de vistoria ou, pelo menos, levar o automóvel a um mecânico de confiança para aferir o real estado do bem e apurar eventuais vícios nele existentes.

Se nenhuma providência neste sentido é tomada ou quando o mecânico atesta que o veículo está em boas condições, não há que se cogitar em vício redibitório não informado.

Assim já se decidiu:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO À ÉPOCA DA TRADIÇÃO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Vício em veículo usado. Em regra, a coisa perece para o dono (art. 238 do Código Civil) e a propriedade de bens móveis se transfere por meio da tradição (art. 1.226 do Código Civil). Destaca-se que o desgaste natural de veículo usado, decorrente de seu tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes (N.U 1041558-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025), além do que, "não há direito a indenização por danos materiais ou morais em razão de problemas previsíveis e comuns em veículos antigos, adquiridos sem garantia de qualidade" (N.U 1025238-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALMIR ALAERCIO
DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024). Dessa forma, o consumidor deve providenciar laudo de vistoria ou, pelo menos, levar o automóvel a um mecânico de confiança para apurar eventuais vícios. Se nenhuma providência neste sentido é tomada ou quando o mecânico atesta que o veículo está em boas condições, não há que se cogitar em vício redibitório não informado pelo antigo proprietário (...) (N.U 1032852-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025)”

No caso concreto, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Primeiramente, embora alegue que o veículo era oriundo de leilão, não há nos autos qualquer evidência documental que confirme essa informação. O Certificado de Segurança Veicular (ID
331617350
/PJe2) apenas atesta que o bem foi recuperado de sinistro de "média monta", sem fazer menção a leilão.

Ademais, a tese de que a informação sobre o sinistro foi omitida é fragilizada pelo contexto probatório. Conforme se extrai dos autos, a testemunha ouvida em audiência de instrução afirmou que o reclamante foi devidamente
informado
sobre o histórico do veículo.
Além disso, o fato de o autor ter em mãos o certificado juntado (ID 331617350/PJe2) com a inicial reforça ainda mais
est
a tese.

Outro ponto que retira a verossimilhança das alegações é a contradição do próprio autor.
Isso porque, n
a petição inicial, afirmou que descobriu o vício ao ter o seguro recusado. Contudo, em audiência de instrução, conforme bem destacado na sentença
, o recorrente admitiu que “não fiz o seguro
porque não tinha condições”,
invalidando
a narrativa de que a recusa da seguradora foi o estopim para a descoberta do problema.

Por fim, o suposto dano material, consistente na desvalorização do automóvel, não foi minimamente comprovado. O recorrente informou em audiência que entregou o veículo ao banco, mas
não apresentou nenhum
documento
para evidenciar
o período em que isso ocorreu ou sobre os termos dessa negociação. Sem essas informações, é impossível aferir a existência e a extensão de uma suposta desvalorização
decorrente de sinistro
, a qual não pode ser presumida.

Nesse mesmo
sentido,
já foi decidido por esta Turma Recursal em voto de minha relatoria:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO PELA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA. DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE SINISTRO. DANO MATERIAL QUE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Dependendo da gravidade dos danos no veículo, é natural que ocorra a sua desvalorização no mercado de automóveis usados, todavia, ela deve ser devidamente comprovada, não havendo presunção de que todo sinistro acarrete sempre uma desvalorização de 20% do valor do veículo. (...) (N.U 1032924-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024)”

Portanto, diante da fragilidade do conjunto probatório e das contradições apresentadas pelo próprio rec
lamante
, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, “fixados” em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
331617380
/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026